Tribunal: STF
Processo: ARE 1214633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Município de Braga. Sustenta a impossibilidade de acumulação de remuneração e proventos decorrentes do mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. Afirma demonstrada a afronta direta aos preceitos da Lei Maior indicados nas razões recursais. Reitera a afronta aos arts. 30, I, e 37, caput, II e X, § 10, da Constituição Federal.
    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 35, V DA LEI MUNICIPAL Nº 055/1990 DO MUNICÍPIO DE BRAGA. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACANCIA NO CARGO. INTERPRETAÇÃO CONFORME.
    Preliminar de inépcia da petição inicial
    Considerando inexistir previsão no ordenamento jurídico para ação de reconhecimento de constitucionalidade de Lei Municipal, de rigor superar eventual incongruência entre a argumentação (pela constitucionalidade de lei municipal) e o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade da mesma lei. Caso em que o chefe do poder executivo municipal, na intenção de ver afirmada e reconhecida a conformação de lei municipal,frente ao ordenamento jurídico-constitucional, deve, necessariamente, promover a ação direta de inconstitucionalidade. Ao depois, a falta de referência expressa a dispositivos constitucionais violados também não obstaculiza o conhecimento do pedido, pois se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, entende-se que a causa de pedir é aberta.
    Rejeitada a preliminar.
    Mérito
    A aposentadoria pelo regime geral de previdência social não implica o término do vínculo estatutário que se estabelece entre o servidor e o Município. Assim, a procedência do pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade não será integral, mas parcial, para dar interpretação conforme ao inciso V do artigo 35 da Lei nº 055/1990 do Município de Braga, para reconhecer que a aposentadoria ali referida é aquela relativa ao regime próprio de previdência social (RPPS) e não à do Regime Geral (RGPS).
    REJEITARAM A PRELIMINAR E JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME, POR MAIORIA.”
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Após a publicação da decisão agravada a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.302.501-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1302501 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24.8.2021 PUBLIC 25.8.2021).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora